Tribunal: TJDFT
Processo: 0025342-82.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0025342-82.2016.8.07.0001 RECORRENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: JOÃO ESTRELA FILHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL POR ADESÃO. MENSALIDADE. REAJUSTE ANUAL E POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. PERICIAL ATUARIAL NÃO EFETUADA POR INÉRCIA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE CÁLCULOS ATUARIAIS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que declarou a abusividade do percentual de reajuste anual e por faixa etária aplicado pela ré à mensalidade do plano de saúde por ela oferecido, determinando a restituição, na forma simples, dos valores pagos a maior pelo autor. 2. No caso, consoante determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial interposto pelo autor contra a primeira sentença, deve-se apurar concretamente eventual abusividade dos substanciosos percentuais de reajustes verificados, notadamente com a necessária produção de prova pericial atuarial. Todavia, a operadora do plano de saúde deixou de franquear ao perito judicial os documentos imprescindíveis à análise atuarial destinada a subsidiar o julgamento do feito, nos exatos termos do esculpido no Recurso Especial n. 1.785.652/DF prolatado nestes autos, o qual, ademais, conferiu vigência à orientação jurisprudencial do Recurso Especial n. 1.568.244/RJ, proferido sob o rito dos recursos repetitivos. 3. Incumbe ao réu o ônus de comprovar fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC. Assim, “no caso ter o plano de saúde deixado de fornecer os documentos necessários para a elaboração do cálculo atuarial pelo perito, a operadora deverá arcar com o ônus do não fornecimento da aludida prova”. (Acórdão 1240981, 07250470220198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, DJE: 4/5/2020). 4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 206, §3o, inciso IV, do Código Civil, porque deixou de reconhecer a ocorrência da prescrição trienal, tendo em vista que a pretensão do recorrido é o recebimento de valores relativos às mensalidades consideradas abusivas. Defende que por ser matéria de ordem pública pode ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, em qualquer tempo e grau de jurisdição. Requer que todas as publicações e intimações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada ofensa ao artigo 206, §3o, inciso IV, do Código Civil, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. 1.1. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal a quo, o que não ocorreu na hipótese.Precedentes. 1.2. É inviável a análise de teses não alegadas em momento oportuno e não discutidas pelas instâncias ordinárias, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, por caracterizar inovação recursal, rechaçada por este Tribunal Superior.” (AgInt nos EDcl no REsp 1726601/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 26/4/2019). No mesmo sentido, é o AgRg mp AREsp 1790761/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 28/6/2021. Determino que todas as publicações e intimações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023